Tribunal: TJES
Processo: 0013258-75.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SINISTRO COM PERDA TOTAL. ENTREGA DO BEM À SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO BANCO CREDOR. SUB-ROGAÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXIGÊNCIA DE PLANILHA INICIAL DESCABIDA. ERROR IN PROCEDENDO. CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por AILTON BITENCOURT DE PAULA - ME contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em face de execução movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, fundada em cédula de crédito bancário para financiamento de veículo. A sentença julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de ausência de memória de cálculo discriminada e rejeitou a tese de litispendência. O Apelante sustenta a quitação da dívida em razão de sinistro com perda total do veículo, sua entrega à seguradora integrante do mesmo grupo econômico do Banco e consequente sub-rogação, além de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de memória de cálculo inicial impede a apreciação do mérito nos embargos à execução quando a tese é de quitação integral da dívida; (ii) aferir se a entrega do veículo à seguradora do mesmo grupo econômico do banco exequente configura fato extintivo da obrigação por sub-rogação; e (iii) definir se a execução deve ser extinta com base na teoria da causa madura e na documentação juntada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de apresentação de memória de cálculo nos embargos à execução aplica-se apenas às alegações de excesso de execução, sendo descabida quando a tese defensiva consiste na quitação integral da obrigação.

4. A entrega do veículo sinistrado à seguradora, acompanhada de termo de quitação e transferência formal do bem, configura sub-rogação legal nos termos do art. 786 do Código Civil, extinguindo a obrigação do segurado.

5. Quando o banco exequente e a seguradora pertencem ao mesmo grupo econômico, deve-se aplicar a Teoria da Aparência e os princípios da solidariedade e da boa-fé objetiva, de modo que o recebimento do bem por um braço do grupo repercute na esfera jurídica do outro.

6. A conduta do banco de ajuizar execução após já ter se beneficiado da entrega do bem pela seguradora viola o princípio da boa-fé e configura enriquecimento sem causa.

7. Comprovada a quitação da dívida e presente a revelia do exequente não infirmada por provas em sentido contrário, impõe-se o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC).

8. A permanência de débitos e restrições em nome do executado após a transferência do veículo à seguradora reforça a desídia do exequente e a verossimilhança das alegações do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de memória de cálculo nos embargos à execução não impede o exame do mérito quando a defesa alegada é de quitação integral da dívida.

2. A entrega do bem sinistrado à seguradora do mesmo grupo econômico do banco exequente opera a sub-rogação legal, extinguindo a obrigação do devedor.

3. O ajuizamento de execução após o recebimento do bem pela seguradora viola a boa-fé objetiva e configura enriquecimento sem causa.

4. Presentes os requisitos legais, admite-se o julgamento imediato do mérito com base na Teoria da Causa Madura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 917, §§ 3º e 4º; 1.013, § 3º, I; 924, II e III; 85, § 2º. CC, art. 786. CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 28.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013258-75.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON BITENCOURT DE PAULA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SINISTRO COM PERDA TOTAL. ENTREGA DO BEM À SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO BANCO CREDOR. SUB-ROGAÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXIGÊNCIA DE PLANILHA INICIAL DESCABIDA. ERROR IN PROCEDENDO. CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por AILTON BITENCOURT DE PAULA - ME contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em face de execução movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, fundada em cédula de crédito bancário para financiamento de veículo. A sentença julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de ausência de memória de cálculo discriminada e rejeitou a tese de litispendência. O Apelante sustenta a quitação da dívida em razão de sinistro com perda total do veículo, sua entrega à seguradora integrante do mesmo grupo econômico do Banco e consequente sub-rogação, além de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de memória de cálculo inicial impede a apreciação do mérito nos embargos à execução quando a tese é de quitação integral da dívida; (ii) aferir se a entrega do veículo à seguradora do mesmo grupo econômico do banco exequente configura fato extintivo da obrigação por sub-rogação; e (iii) definir se a execução deve ser extinta com base na teoria da causa madura e na documentação juntada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de apresentação de memória de cálculo nos embargos à execução aplica-se apenas às alegações de excesso de execução, sendo descabida quando a tese defensiva consiste na quitação integral da obrigação.

4. A entrega do veículo sinistrado à seguradora, acompanhada de termo de quitação e transferência formal do bem, configura sub-rogação legal nos termos do art. 786 do Código Civil, extinguindo a obrigação do segurado.

5. Quando o banco exequente e a seguradora pertencem ao mesmo grupo econômico, deve-se aplicar a Teoria da Aparência e os princípios da solidariedade e da boa-fé objetiva, de modo que o recebimento do bem por um braço do grupo repercute na esfera jurídica do outro.

6. A conduta do banco de ajuizar execução após já ter se beneficiado da entrega do bem pela seguradora viola o princípio da boa-fé e configura enriquecimento sem causa.

7. Comprovada a quitação da dívida e presente a revelia do exequente não infirmada por provas em sentido contrário, impõe-se o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC).

8. A permanência de débitos e restrições em nome do executado após a transferência do veículo à seguradora reforça a desídia do exequente e a verossimilhança das alegações do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de memória de cálculo nos embargos à execução não impede o exame do mérito quando a defesa alegada é de quitação integral da dívida.

2. A entrega do bem sinistrado à seguradora do mesmo grupo econômico do banco exequente opera a sub-rogação legal, extinguindo a obrigação do devedor.

3. O ajuizamento de execução após o recebimento do bem pela seguradora viola a boa-fé objetiva e configura enriquecimento sem causa.

4. Presentes os requisitos legais, admite-se o julgamento imediato do mérito com base na Teoria da Causa Madura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 917, §§ 3º e 4º; 1.013, § 3º, I; 924, II e III; 85, § 2º. CC, art. 786. CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 28.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AILTON BITENCOURT DE PAULA - ME
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES (ID 16561725), que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito com resolução de mérito.

O Juízo de origem fundamentou o
decisum
na ausência de apresentação de memória de cálculo discriminada pelo Embargante, entendendo tratar-se de requisito indispensável previsto no art. 917, §§ 3º e 4º do CPC, rejeitando ainda a tese de litispendência.

Irresignado, o Apelante sustenta (ID 16561726):
(i)
a inexigibilidade do título executivo, ante a ocorrência de sinistro com perda total e a consequente entrega do bem à seguradora integrante do grupo econômico do Apelado (Brasil Veículos/Mapfre), operando-se a quitação;
(ii)
o cerceamento de defesa e
error in procedendo
, pois a exigência de planilha é descabida quando a tese é de pagamento integral/quitação;
(iii)
a aplicação dos efeitos da revelia, decretada em primeira instância, para reputar verdadeiros os fatos narrados.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID 16561732), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AILTON BITENCOURT DE PAULA - ME
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES (ID 16561725), que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito com resolução de mérito.

O Juízo de origem fundamentou o
decisum
na ausência de apresentação de memória de cálculo discriminada pelo Embargante, entendendo tratar-se de requisito indispensável previsto no art. 917, §§ 3º e 4º do CPC, rejeitando ainda a tese de litispendência.

Irresignado, o Apelante sustenta (ID 16561726):
(i)
a inexigibilidade do título executivo, ante a ocorrência de sinistro com perda total e a consequente entrega do bem à seguradora integrante do grupo econômico do Apelado (Brasil Veículos/Mapfre), operando-se a quitação;
(ii)
o cerceamento de defesa e
error in procedendo
, pois a exigência de planilha é descabida quando a tese é de pagamento integral/quitação;
(iii)
a aplicação dos efeitos da revelia, decretada em primeira instância, para reputar verdadeiros os fatos narrados.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID 16561732), pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal. A gratuidade de justiça deferida na origem estende-se a esta instância.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
AILTON BITENCOURT DE PAULA - ME
e
DIEGO ERTEL DE PAULA
(fiador), fundada na Cédula de Crédito Bancário – BB Crédito Empresa nº 319.504.025, emitida em 27/05/2014, no valor de R$ 31.027,36, com vencimento final previsto para 10/05/2018.

O crédito foi destinado ao financiamento para aquisição de um veículo Fiat Uno Vivace 1.0, ano/modelo 2014, cor prata, Chassi 9bd195152E0580379, Placa OYH3910. O contrato previa o pagamento em 47 parcelas mensais, com a incidência de juros remuneratórios e demais encargos moratórios em caso de inadimplemento.

Diante do inadimplemento da obrigação a partir de janeiro de 2015, a instituição financeira ajuizou a execução, distribuída inicialmente à 4ª Vara Cível de Vila Velha sob o nº 0001649-03.2017.8.08.0035, visando o recebimento do saldo devedor atualizado.

Posteriormente, o Executado opôs Embargos à Execução (autos nº 0013258-75.2020.8.08.0035), arguindo, em síntese:
(i)
a ocorrência de litispendência em razão da duplicidade de ações executivas baseadas no mesmo contrato;
(ii)
a quitação integral da dívida decorrente de sinistro com perda total do veículo financiado, ocorrido em 2015;
(iii)
a entrega do bem salvado à seguradora Brasil Veículos Cia de Seguros (integrante do mesmo grupo econômico do Exequente), operando-se a sub-rogação de direitos; e
(iv)
a permanência indevida de débitos de IPVA e restrições em nome do Executado, mesmo após a transferência do bem à seguradora.

O Juízo
a quo
, em sentença, julgou improcedentes os pedidos dos embargos e extinguiu o feito, sob o fundamento de ausência de demonstrativo de cálculo discriminado do valor que o Embargante entendia correto, bem como afastou a tese de litispendência.

Irresignado, o Embargante interpôs o presente Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da decisão para que seja reconhecida a quitação da dívida e a extinção da execução.

Feitas essas considerações, adianto que
o recurso merece provimento
. Explico.

A sentença recorrida extinguiu os embargos sob o pálio de que o Embargante não instruiu a inicial com memória de cálculo (art. 917, § 3º, CPC). Ocorre que tal exigência legal restringe-se às alegações de
excesso de execução
.

No caso em tela, a defesa do executado transcende o mero excesso aritmético. O Apelante argui fato extintivo do direito do exequente: a
quitação integral da obrigação
mediante a entrega do bem salvado à seguradora do grupo. Quando a tese é de que "nada é devido", o
quantum
incontroverso é zero, tornando inócua e formalista a exigência de planilha.

Assim, o julgamento sem resolução do mérito real da controvérsia configura
error in procedendo
. Contudo, estando o processo em condições de imediato julgamento, com prova documental suficiente e contraditório exercido (considerando a revelia na fase de conhecimento), aplico a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) para apreciar o mérito diretamente.

Pois bem.

O Apelado foi revel na instância de origem. Embora a presunção de veracidade do art. 344 do CPC seja relativa, ela se convola em certeza quando corroborada por prova documental robusta, como ocorre nestes autos.

O Apelante colacionou:

- Declaração de Perda Total:
Emitida por oficina credenciada, atestando a entrega do veículo Fiat Uno Vivace, placa OYH3910, à Seguradora Mapfre (ID 16561726, pg. 26).

- DUT Assinado (Transferência):
Datado de 10/07/2015, transferindo a propriedade do bem para a "
BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS
" (ID 16561726, pg. 23).

- Termo de Quitação de Sinistro:
Prevendo expressamente a sub-rogação dos direitos à seguradora (ID 16561726, pg. 24).

A relação jurídica subjacente é de consumo. O Banco do Brasil S/A (Exequente) e a Brasil Veículos Cia de Seguros/Mapfre (Seguradora que recebeu o bem) integram o mesmo conglomerado financeiro, apresentando-se ao mercado sob a mesma identidade visual e interesses econômicos entrelaçados.

Pela
Teoria da Aparência
e pelo princípio da
Solidariedade
(art. 7º, parágrafo único, e art. 28 do CDC), os atos praticados por uma empresa do grupo, especialmente a recepção do bem garantidor da dívida para liquidação de sinistro, repercutem na esfera jurídica da outra. O consumidor não pode ser penalizado pela desorganização administrativa ou falha de comunicação entre o braço bancário e o braço securitário do mesmo grupo econômico.

Ao entregar o veículo salvado à Seguradora em 10/07/2015, o Apelante cumpriu sua obrigação contratual para a liquidação do sinistro. Neste momento, operou-se a
sub-rogação
(art. 786 do Código Civil): a seguradora assumiu a propriedade do bem e o dever de quitar o saldo devedor junto à instituição financeira coligada.

A conduta do Banco de ajuizar execução em 2017 — dois anos após o grupo econômico já ter a posse e propriedade do veículo — viola a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
). O Banco não pode, a um só tempo, beneficiar-se da apreensão do bem (via seguradora) e exigir o cumprimento integral da cédula de crédito bancário.

Diante desse cenário, a manutenção da execução implicaria em
enriquecimento sem causa
e
bis in idem
, permitindo que o credor recebesse duas vezes pelo mesmo objeto: o valor do veículo (já incorporado ao patrimônio do grupo) e o valor do financiamento.

A prova dos autos demonstra ainda a desídia do Apelado, que não procedeu à baixa do gravame e à transferência administrativa do veículo, gerando débitos de IPVA em nome do consumidor até o exercício de 2023 (ID 2089 no PDF dos autos). Tal fato reforça a verossimilhança das alegações do Apelante e a negligência da instituição financeira na gestão do contrato após o sinistro.

Por fim, em que pese a desorganização administrativa da instituição financeira ao ajuizar execução de dívida já liquidada via seguro, deixo de aplicar a penalidade por litigância de má-fé, por entender que a conduta reflete, neste caso específico, uma falha sistêmica de comunicação entre as empresas do grupo econômico (Banco e Seguradora), e não necessariamente dolo processual direto nestes autos.

A extinção da execução e a inversão dos ônus sucumbenciais são medidas suficientes para restabelecer o equilíbrio jurídico.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU-LHE PROVIMENTO

reformando integralmente a sentença
de primeiro grau para:

1.
JULGAR PROCEDENTES os embargos à execução
, declarando a
extinção da obrigação
consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário nº 319.503.891, em razão da quitação via sub-rogação securitária e entrega do bem ocorrida em 10/07/2015.

2.
EXTINGUIR a ação de execução
(Processo nº 0013258-75.2020.8.08.0035 e apensos), com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II e III, do CPC.

3. Determinar a imediata expedição de ofícios para levantamento de quaisquer constrições judiciais que recaiam sobre o patrimônio do Apelante decorrentes destes autos.

4.
INVERTER os ônus sucumbenciais
, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa e a necessidade de recurso para corrigir a injustiça da decisão primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar